Tribunal: TJDFT
Processo: 0721637-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721637-31.2023.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZANGELA CANDIDA MARTINS EMBARGADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ELIZANGELA CANDIDA MARTINS contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 60732845, que conheceu do recurso de apelação interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e deu-lhe parcial provimento para reformar a r. sentença em parte, a fim de reduzir o valor das astreintes para R$ 10.000,00 (dez mil reais). A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 61035653, sustenta que estaria configurada contradição no v. acórdão recorrido, porquanto teria reduzido o valor das astreintes sem considerar o inadimplemento da obrigação pelo plano de saúde, que manteve seu contrato suspenso durante o tratamento oncológico durante 53 (cinquenta e três) dias. Afirma que a decisão embargada não observou que a embargante noticiou, por 5 (cinco) oportunidades, o descumprimento da obrigação de fazer, e que até o presente momento a embargada não vem cumprindo integralmente a decisão liminar. Ao final, a embargante pleiteia o provimento do recurso, com efeitos infringentes, a fim de sanar a contradição mencionada, para manter a condenação da empresa ré ao pagamento de R$ 100.000,000 (cem mil reais) a título de multa por descumprimento, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de julho de 2024 às 15:23:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora